Tribunal: TJDFT
Processo: 0744369-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744369-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência proposto pelo JUÍZO DO QUINTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. A ação a origem, trata-se de Obrigação de fazer ajuizada por Wendell Luiz Lopes dos Santos em face do Distrito Federal objetivando a internação em leito de UTI. Decisão ID 20208337 declarando o Juízo Suscitante como competente para resolver as medidas urgentes. É o breve relatório. DECIDO. Em análise no sistema, verificou-se que foi proferida sentença na ação originária, extinguindo-a, ante o falecimento do autor da ação de Obrigação de Fazer, motivo pelo qual, entendo que houve perda do objeto do Conflito de Competência. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente conflito, em virtude da perda superveniente do objeto, de forma que DEIXO DE CONHECER o conflito de competência. Oficie-se aos juízos informando o não conhecimento do conflito. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 18 de novembro de 2020 18:01:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador